Tribunal: TJMT
Processo: 1036066-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036066-08.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crimes contra as Relações de Consumo, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVIMAR JUNIO ALVES CUNHA - CPF: 044.553.163-02 (ADVOGADO), HIAGO APOLIANO VIEIRA - CPF: 056.057.943-88 (PACIENTE), ALVIMAR JUNIO ALVES CUNHA - CPF: 044.553.163-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), ALESSANDRA LOPES DA SILVA - CPF: 044.095.421-50 (TERCEIRO INTERESSADO), HENDERSON FELIPE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 048.294.491-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JIOVANNA DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 016.447.331-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SILVA MENDONCA - CPF: 043.025.731-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA COSTA CONCEICAO - CPF: 064.386.751-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DA SILVA CASTANHA - CPF: 071.859.961-63 (TERCEIRO INTERESSADO), REPRESENTANTE LEGAL OTIMIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA MEIRA - CPF: 719.919.991-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E SUSCITADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente investigado pela suposta prática dos crimes de falsidade ideológica e contra as relações de consumo, buscando o trancamento do procedimento investigativo sob as alegações de excesso de prazo e ausência de justa causa.

II. Questão em discussão

2. São três as questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade da impetração, ante a preliminar de supressão de instância suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça; (ii) analisar, em caráter excepcional, a subsistência de justa causa para a continuidade do inquérito policial; (iii) examinar, também de ofício, a configuração de excesso de prazo na investigação.

III. Razões de decidir

3. Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o pedido de trancamento de inquérito policial quando o exame dos autos revela que as teses defensivas não foram previamente apreciadas pelo d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância; sendo cabível a extraordinária concessão de ofício da ordem tão somente na hipótese de manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

4. A despeito de aparentes vícios formais em ato investigativo específico, a justa causa para a continuidade das investigações subsiste amparada em outros elementos de informação, notadamente o depoimento de coinvestigado que aponta para a participação do paciente nos fatos apurados; o que, neste momento processual, configura justa causa à continuidade das investigações, observada a estreita via de cognição do
writ
e o fato de que a matéria não foi submetida ao d. juízo natural da causa.

5. Tratando-se de investigado solto, os prazos para a conclusão do inquérito policial são impróprios, devendo a razoabilidade da duração ser aferida à luz da complexidade do caso e do princípio da proporcionalidade, não resultando o excesso de um critério meramente aritmético.

6. Afigura-se justificada a dilação temporal da investigação diante da complexidade do feito (pluralidade de investigados e apuração de suposta organização estruturada), mormente quando o d. juízo singular adotou providências recentes para impulsionar o procedimento, circunstâncias que afastam a alegação de manifesta desídia estatal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem extinta sem resolução meritória.

Tese de julgamento: “Não se admite a apreciação direta por este eg. Tribunal de Justiça de teses não deduzidas perante o d. juízo natural da causa, sob pena de indevida supressão de instância; não sendo o caso, ademais, de extraordinária concessão de ofício da ordem, porquanto não constatada flagrante ilegalidade”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, arts. 3o-B, XII, e 647-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 791.630/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023; STJ, AgRg no RHC n. 192.826/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1036066-08.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. ALVIMAR JUNIO ALVES CUNHA

PACIENTE:

HIAGO APOLIANO VIEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter em tramitação, por tempo acoimado de excessivo, o IP n. 1004333-63.2023.8.11.0042
, em que se apura o possível envolvimento do paciente com o delito de
falsidade ideológica
e
crimes contra as relações de consumo.

Apenas para contextualizar a vertente impetração, colhe-se dos autos que o paciente está sendo
investigado desde 2022
, em inquérito policial que, segundo o d. impetrante, vem se arrastando há mais de três anos
sem conclusão
e com
sucessivas prorrogações de prazo
, as quais teriam sido, inclusive, reconhecidas pelo próprio Ministério Público, que, em manifestação de maio de 2025, apontou a ocorrência de
prazo vencido
, sem
nenhuma atividade prática
no procedimento.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
demora injustificada na conclusão do inquérito policial
, em afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF).

Aduz, ainda, a
inexistência/invalidade do alegado interrogatório extrajudicial do paciente
, argumentando que o documento juntado aos autos não contém o teor do depoimento, mas apenas um cabeçalho padronizado, sem assinatura ou biometria do paciente, que jamais esteve fisicamente em Mato Grosso; linha intelectiva na qual também aponta a
ausência de justa causa
à continuidade da investigação que, conforme o d. impetrante, se converteu em verdadeiro
constrangimento ilegal
, devendo ser trancada sob pena de transformar-se em instrumento de perseguição infundada.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja determinado o
sobrestamento
do trâmite do inquérito policial em relação ao paciente, até o julgamento do
writ
ou, ao menos, seja fixado
prazo fatal e improrrogável
para conclusão do inquérito.
No mérito
, pleiteia-se o
trancamento
definitivo do inquérito policial e, subsidiariamente, a determinação de estabelecimento de
prazo certo, fatal e improrrogável para sua conclusão
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 322028886 e seguintes.

Indeferido
o pedido liminar (ID 322318356), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 325280388.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem exame do mérito
, sob pena de
indevida supressão de instância
; e, acaso admitida a impetração, pela
denegação
da ordem (ID 326352865).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, bem como a consulta aos autos originários, constato que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que, aparentemente,
a insurgência ora ventilada não
foi levada à apreciação da d. autoridade acoimada de coatora
,
circunstância que
inviabiliza

o exame direto de tal pretensão por esta eg. Corte de Justiça.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, perante o qual não foram suscitadas as teses deduzidas no vertente
writ
, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Em específico, deve-se observar que o Juiz das Garantias possui competência legal para
decidir sobre o requerimento de trancamento do inquérito policial
, conforme o art. 3o-B, XII, do CPP, mas, para isso,
deve ser provocado
.

Nessa ordem de ideias, entendo que a apreciação do
writ
por este eg. Sodalício ensejaria

indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que
não deve ser admitido
.

M
utatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Os temas suscitados no remédio constitucional - aplicação do princípio da insignificância e o consequente trancamento da ação penal -
não foram debatidos pelas instâncias estaduais
. Assim,
fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício
, sobrepujando a competência da Corte estadual,
sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum
, a ensejar
verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“[...]
Configura
indevida supressão de instância
, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, eventual conhecimento originário do tema relativo ao
trancamento da ação penal
por este egrégio Tribunal,
pois inexistem nos autos notícias de que o pleito tenha sido requerido e apreciado pelo magistrado a quo
”.

(N.U 1026367-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023). — Destaquei.

De mais a mais, apreciadas as arguições defensivas e compulsado o caderno processual, à luz da
natureza heroica da ação de
habeas corpus
, também não constato
manifesta ilegalidade ou flagrante teratologia
capaz de ensejar a
extraordinária concessão de ofício da ordem
, nos termos do
art. 647-A do CPP.

Isso porque, em síntese, requer o d. impetrante o trancamento do IP n. 1004333-63.2023.8.11.0042, no qual se investiga o possível envolvimento de
HIAGO APOLIANO VIEIRA
com o os delitos tipificados pelo
art. 7o, VII, da Lei 8.137/1990
(crime contra as relações de consumo consistente em “sonegar insumos ou bens, recusando-se a vendê-los a quem pretenda comprá-los nas condições publicamente ofertadas, ou retê-los para o fim de especulação”) e
art. 299,
caput
, do Código Penal
(falsidade ideológica); desiderato no qual argumenta tanto que as investigações perduram por
tempo desarrazoado
, a configurar
malfadado excesso de prazo
, quanto que
inexiste justa causa às investigações
, ambas razões pelas quais seria medida de rigor o
trancamento
dos autos originários.

A despeito do inconformismo do impetrante, recordo, primeiramente, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar, de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nesse contexto, a
justa causa
se traduz em um
ínfimo suporte de elementos cognitivos
, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade dos fatos.

Exatamente por isso que a justa causa figura como uma das
condições da ação penal
— a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal — e, com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das causas de rejeição da denúncia.

O reconhecimento da ausência de justa causa consubstancia, portanto, uma forma de
evitar persecuções penais temerárias
e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em
gravames à situação da pessoa acusada na ação penal
.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de
exigências desmedidas
, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam
ferindo o coletivo
, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Em vista dessas assertivas, relembro também que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade

capaz de eivar de nulidade o processo em trâmite na primeira instância,
especialmente em vista do fato de que se cuida de questão ainda não apreciada pela d. autoridade judiciária competente.

Partindo de tais premissas e volvendo-me à hipótese em voga, entendo que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pelo impetrante,

a suscitada ausência de justa causa não se encontra comprovada, de plano e de maneira indene de dúvidas, tão somente a partir da prova pré-constituída
.

Conquanto o d. impetrante sustente a
invalidade do interrogatório policial do paciente
(Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2023.8.183827) — cuja análise, com efeito, revela aparentes
vícios formais
, inclusive vislumbrados pela d. autoridade judiciária acoimada de coatora (ID 325280388) —, o trancamento de inquérito policial por falta de justa causa é
medida extrema
, cabível apenas quando houver a comprovação
inequívoca e total
da ausência de indícios de autoria ou materialidade, o que,
in casu
,
não se verifica
.

Afinal, conforme bem destacado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, a justa causa para a investigação em desfavor do paciente subsiste em razão de outros elementos, notadamente o Termo de Interrogatório do coinvestigado
Leandro Silva Mendonça
(proprietário da representante
Classe A Consultoria
), colhido em 30 de agosto de 2021.

Naquela oportunidade, o referido investigado afirmou que o paciente
HIAGO
seria o
contador
que prestava serviços para todos os filiados da
OTIMIZA CONSÓRCIOS,
e que teria sido o
responsável
por confeccionar a declaração de imposto de renda (supostamente falsa) em nome da vítima
Sebastião
, mediante o pagamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Diante desse cenário fático,
a priori
, não se pode afastar a
justa causa
para a continuidade das investigações, ao menos não em um
exame superficial do contexto fático que ensejou a instauração do procedimento investigativo em primeira instância
, que é o cabível quando se cuida de matéria sequer apreciada previamente pelo d. juízo
a quo
, bem como considerada a cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
.

Em segundo lugar, quanto à arguição de que o feito tramitaria por
tempo desarrazoado
, ausentes justificativas aptas a respaldar tal morosidade, pelo que seria medida de rigor, na intelecção defensiva, o
trancamento
das investigações; relembro que há muito firmou-se
na doutrina e na jurisprudência brasileira o entendimento de que
, a par da garantia constitucional à
razoável duração do processo,
“[...]
os prazos para a conclusão do inquérito são impróprios e podem ser ajustados conforme a complexidade do caso
” (AgRg no RHC n. 192.826/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). — Destaquei.

Não bastasse, é cediço o entendimento de que “
[...]
o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
” (HC n. 456.711/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 28/9/2018). — Destaquei.

Outrossim, é cediço que, tratando-se de
investigado solto
— como é o caso do paciente —, o prazo para a conclusão do inquérito policial é
impróprio
, devendo a sua
razoabilidade
ser aferida caso a caso, ponderando-se a
complexidade
do feito e eventual
inércia estatal
.

Embora o i. Ministério Público tenha, de fato, apontado períodos de paralisação da investigação, a demora, no caso concreto,
não se revela flagrantemente desarrazoada.

A investigação apura supostos
crimes de falsidade e contra o consumidor
praticados, em tese, por uma
organização estruturada
(que se utilizaria de uma empresa de fachada), envolvendo
nove investigados
(oito pessoas físicas e uma pessoa jurídica).

Ao que se vê da consulta aos autos, com a instauração do inquérito, foram
ouvidas diversas testemunhas
, assim como vários
suspeitos
de participação na empreitada criminosa, com o desenrolar de
diversas diligências
destinadas a desvelar os supostos fatos criminosos, dentre elas (i) a
requisição de informações cadastrais
do paciente, mediante expedição de ofício para operadora telefônica; e (ii) a
remessa de carta precatória
para a cidade de São Luís/MA com vistas à oitiva do paciente, intento que ressaiu frustrado em razão de sua não localização.

Ademais, ao que se vê das informações prestadas pelo d. juízo singular, em
17/10/2025
foi determinada a adoção de
diversas providências
com vistas ao célere trâmite do feito, consoante se infere do seguinte excerto do correspondente ofício,
in verbis
:

“
[...] Por derradeiro, quanto ao andamento processual sob a supervisão deste Juízo, cumpre registrar que,
ciente da situação processual e da requisição ministerial pendente de cumprimento, já estão sendo adotadas as providências para impulsionar o feito
. Registro que nesta data, esta magistrada proferiu decisão com as seguintes determinações:

i)
A intimação URGENTE da autoridade policial para que, no prazo IMPRORROGÁVEL de 15 (quinze) dias
:

a. Cumpra integralmente a requisição do Ministério Público constante no Id. 202590509, apresentando o
relatório final conclusivo do Inquérito Policial
, nos termos do art. 10, § 1o, do CPP;
OU

b.
Apresente pedido de dilação de prazo, devidamente fundamentado, indicando especificamente quais diligências ainda se mostram imprescindíveis para a elucidação dos fatos, justificando sua pertinência e informando prazo estimado e razoável para sua conclusão
, ciente de que prorrogações genéricas não serão admitidas;

c.
Informe, circunstanciadamente, sobre o estado atual da diligência requisitada à Receita Federal (Ofício no 2023.5.263633/DECON CUIABÁ), bem como esclareça as circunstâncias e a validade formal do ato referente ao interrogatório do investigado Hiago Apoliano Vieira (Termo no 2023.8.183827), juntando eventuais mídias ou documentos complementares, se existentes
.

ii) Decorrido o prazo sem manifestação ou sendo apresentado novo pedido de dilação, certifique-se a secretaria e tornem os autos imediatamente conclusos para deliberação
”.

(ID 325280388 – Págs. 5-6). — Destaquei.

Trata-se, pois, de
feito complexo
, cuja demora encontra
justificativa razoável nas circunstâncias concretas
,
não havendo desídia estatal manifesta que autorize a excepcional concessão de ofício da ordem para trancar a investigação
, notadamente em vista do teor das informações prestadas pela d. autoridade judiciária acoimada de coatora.

A conclusão é
corroborada
pelo teor da recente decisão exarada nos autos originários (
06/11/2025
), por meio da qual o d. juízo
a quo
abriu
vistas dos autos ao
parquet
para manifestação
, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do
pedido de dilação de prazo
por 120 (cento e vinte) dias formulado pela d. autoridade policial, objetivando a finalização de diligências pendentes, dentre as quais se incluem a
reiteração do Ofício n. 2023.5.263.633
à Receita Federal do Brasil, pendente de resposta desde 2023; a
expedição de ofícios
às operadoras de telefonia (TIM, Vivo e Claro) para obtenção de dados cadastrais do paciente
HIAGO
e do coinvestigado
Nilson Leno de Souza Rodrigues
; e a
tentativa de intimação e oitiva de ambos
por videoconferência e, subsidiariamente, por carta precatória (ID 213910683 – autos n. 1004333-63.2023.8.11.0042).

Não constatada, portanto, qualquer
flagrante ilegalidade
decorrente da alardeada
ausência de justa causa
ou do suscitado
excesso de prazo
, nos limites da cognição possível neste momento processual, ou seja, de forma a se
evitar o risco de supressão de instância
, com o resguardo da
competência do d. juízo natural da causa
para apreciação das teses defensivas, revela-se
inviável
o acolhimento das pretensões defensivas, razão pela qual
se mantém
, consequentemente, o trâmite do IP n. 1004333-63.2023.8.11.0042.

Em síntese, não tendo sido a matéria sequer apreciada pelo d. juízo
a quo
, e
porquanto a análise dos autos revela a
inexistência de

flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia
,
revela-se incabível a extraordinária concessão da ordem de ofício
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, acolho a preliminar de
supressão de instância
suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, razão pela qual julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
HIAGO APOLIANO VIEIRA
, ausentes razões aptas a ensejar sua extraordinária concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025